Tribunal: TJBA
Processo: 8000443-32.2025.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000443-32.2025.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: J. M. D. S. L. e outros

Advogado(s)
:
RAFAEL ADEODATO GARRIDO

APELADO: UNIMED SERGIPE - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

Advogado(s)
:
ANTONIO PAES DE ARAUJO JUNIOR, JOSE WILTON FLORENCIO MENESES, VINICIUS THIAGO SOARES DE OLIVEIRA

EMENTA

Apelaç
ões
c
í
ve
is simultâneas
. Plano de saúde. Sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais, limitando a cobrança de coparticipação ao valor de uma mensalidade mensal, rejeitando os pedidos de indenização por danos morais e por perda de tempo útil, e fixando sucumbência recíproca. O autor, menor beneficiário de plano de saúde e portador de TEA, viu sua mensalidade elevada de R$ 364,40 para R$ 1.201,41 em razão da cobrança de coparticipação de 40% limitada a R$ 40,00 por sessão de tratamento multidisciplinar, pleiteando a limitação da coparticipação, indenização por danos morais e por perda de tempo útil. A operadora de plano de saúde defende a legalidade da cobrança de coparticipação conforme previsto contratualmente e nas normas da ANS, pugnando pela improcedência total dos pedidos. A coparticipação em planos de saúde é legal nos termos do art. 16, VIII, da Lei nº 9.656/1998, porém não pode inviabilizar o acesso aos serviços de saúde contratados. O tratamento de pacientes com TEA requer terapias diárias e contínuas, conforme garantido pelas Resoluções Normativas ANS nº 469/2021 e nº 539/2022, de modo que a cobrança individual por sessão pode gerar onerosidade excessiva. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a coparticipação deve ser limitada ao valor da mensalidade quando sua aplicação literal inviabiliza o acesso ao tratamento. A sentença adotou solução equilibrada e proporcional ao limitar a coparticipação ao valor de uma mensalidade, preservando o equilíbrio contratual sem onerar excessivamente o consumidor nem afastar totalmente a coparticipação contratada. A redução adicional para 30% ou 50% da mensalidade ou o afastamento total da coparticipação não se justifica, pois a limitação ao valor da mensalidade já atende ao princípio da razoabilidade e aos precedentes do STJ. Não há dano moral indenizável na hipótese, pois não houve negativa de atendimento, negativação do nome do autor ou interrupção dos serviços, tendo a tutela jurisdicional sido prontamente concedida. O mero descumprimento contratual, sem violação a direitos da personalidade ou situação vexatória, não configura dano moral compensável. O pedido de indenização por perda de tempo útil é genérico e desacompanhado de demonstração de prejuízo concreto, não merecendo acolhimento. A fixação de honorários advocatícios observou a sucumbência recíproca, sendo adequada a estipulação de 10% sobre o proveito econômico obtido pelo autor e 10% sobre o valor dos pedidos rejeitados em favor da operadora, em conformidade com o art. 85, § 2º, do CPC. Sentença mantida.
Apelações Cíveis improvidas.